Tribunal: TJSP
Processo: 1502882-60.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E Contribuição de Iluminação Pública - Exercícios de 2016 a 2019 – Exceção prévia de executividade acolhida em razão da ilegitimidade passiva do espólio - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o,

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E Contribuição de Iluminação Pública - Exercícios de 2016 a 2019 – Exceção prévia de executividade acolhida em razão da ilegitimidade passiva do espólio - Nulidade da CDA por falta de indicação do fundamento legal - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF - Súmula 392, STJ - Extinção mantida por fundamento diverso daquele adotado na origem. Recurso prejudicado.